Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019221-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE MARIA DAL MASO - CPF: 554.665.599-20 (EMBARGANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EUNICE MARIA DAL MASO - CPF: 554.665.599-20 (EMBARGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil – Embargos de Declaração em Apelação Cível –
Alegada
Omissão e Contradição –
Vícios inexistentes –
Recurso Rejeitado
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de
D
eclaração oposto
em virtude de A
córdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Embargado
, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais
; de conseguinte,

julgou
prejudicado o
A
pelo da
A
utora
/Embargante
, sob o fundamento de que a fraude decorreu de engenharia social, com entrega voluntária de cartão e aparelho celular pela correntista

a
terceiro (motoboy).

II. Questões em discussão

2. Verifica
r
a existência de omissão ou contradição
q
uanto: (i) à aparência de legitimidade da ligação telefônica; (
ii
) à posse prévia de dados pessoais pelos fraudadores; (
iii
) à alegada ausência de comunicação imediata; (
iv
) à análise do padrão de consumo da correntista; e (v) à aplicação da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Os
E
mbargos de
D
eclaração
têm
fundamentação vinculada, não se presta
m
à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.

4.
No Acórdão embargado, o Colegiado
enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia
e concluiu
, com base no conjunto probatório, que a
fraude resultou de engenharia social, com entrega voluntária de cartão, senha e dispositivo eletrônico pela própria correntista, caracterizando fortuito externo (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. Não há omissão quanto à alegada legitimidade da ligação telefônica nem quanto à suposta posse prévia de dados pessoais pelos fraudadores, porquanto inexistente qualquer indício de falha nos sistemas de segurança ou de vazamento de dados imputável à instituição financeira.

6. Inexiste contradição quanto à comunicação dos fatos, pois o Colegiado reconheceu as providências adotadas pela correntista, consignando, contudo, que
a comunicação foi
realizada formalmente
quando as transações já estavam integralmente efetivadas, inviabilizando medidas de bloqueio ou recuperação de valores.

7. A alegada omissão quanto ao padrão de consumo não se verifica, uma vez que
a Câmara
concluiu, de forma fundamentada, que não há prova de que as operações realizadas
sejam
incompatíveis com o perfil da correntista a ponto de caracterizar falha nos mecanismos antifraude.

8. A inversão do ônus da prova foi mantida, mas, ainda assim, os elementos constantes dos autos mostraram-se suficientes para afastar a tese de defeito na prestação do serviço.

9. O julgado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a responsabilidade
objetiva das instituições financeiras apenas quando demonstrada falha na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese: Inexistentes omissão ou contradição no
A
córdão que, com fundamentação suficiente, afasta a responsabilidade da instituição financeira ao reconhecer que a fraude decorreu de engenharia social e de culpa exclusiva da correntista
.

_________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.995.856/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/11/2025, DJEN 10/11/2025
;

e

AREsp
n. 2.999.497/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eunice Maria Dal
Maso
em virtude do Acórdão de Id. 331087367 que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, reformou a
sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais e, de conseguinte, julgou prejudicado o Apelo da Embargante.

A Recorrente
sustenta omissões e contradições relevantes, capazes de comprometer a adequada prestação jurisdicional e de alterar o resultado do julgamento.

Afirma que foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, iniciado por ligação telefônica que se apresentou como originada do número oficial do Banco do Brasil
S.A.
, circunstância que conferiu aparência de legitimidade ao contato e afasta

a tese de
que os fatos ocorreram por sua
culpa exclusiva.

Verbera que
, durante a ligação, os supostos fraudadores já detinham dados pessoais e bancários sensíveis
, a exemplo do
nome completo, CPF, agência, conta e endereço
,
informações que,
conforme alega
,
estavam
sob a guarda da instituição financeira, o que indica falha na proteção de dados e vulnerabilidade dos sistemas do
B
anco
.

Argumenta que o Colegiado

não enfrentou
adequadamente a prova
produzida, ressalvando que é
pessoa idosa e
hipervulnerável
,
e que
comunicou os fatos de forma célere às autoridades e ao próprio
B
anco,
pois registrou
boletim de ocorrência no mesmo dia e apresent
ou
contestação administrativa em prazo inferior a 48h
(quarenta e oito h
oras
).

Sustenta que, apesar disso,
a Câmara considerou
, de modo contraditório,
que não houve comunicação
imediata
, sem explicar por que tais providências seriam insuficientes ou intempestivas, nem demonstrar tecnicamente que eventual recuperação dos valores teria sido inviabilizada por
sua culpa.

A
E
mbargante também aponta omissão quanto à análise do padrão de consumo, ressaltando que as operações realizadas
, tais como
contratação de empréstimo vultoso e múltiplas transferências em curto espaço de tempo,
que totalizaram
mais de
R$ 300.000,00 (
trezentos mil reais
),
destoam completamente de seu histórico financeiro, o que deveria ter acionado mecanismos antifraude e de monitoramento da instituição financeira.

Para a Recorrente, a falta
de exame desse descompasso impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude
.

Por fim,
alega que o Órgão julgador
não observou corretamente os efeitos da inversão do ônus da prova aplicada na origem, pois deixou de exigir do
B
anco a produção de prova técnica apta a demonstrar a inexistência de defeito no serviço, de vazamento de dados ou de falha nos sistemas de segurança
. Segundo afirma, a Câmara

limitou-se
a acolher a tese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Com esses argumentos
, requer a integração do julgado, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a sentença que reconheceu a responsabilidade do
Embargado
, ou, ao menos, que sejam enfrentadas expressamente todas as questões suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento
.

Manifestação do Banco do Brasil S.A. no Id. 335931361, em que pugna pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Eunice Maria Dal
Maso

alega que
o Acórdão de Id. 331087367
é omisso e contraditório.

No julgado, esta Câmara,
à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais
. De conseguinte,
julgou prejudicado o Apelo da Embargante.

Em suas razões, a Recorrente a
firma que foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, iniciado por ligação telefônica que se apresentou como originada do número oficial do Banco do Brasil
S.A.
, circunstância que conferiu aparência de legitimidade ao contato e afasta

a tese de
que os fatos ocorreram por sua
culpa exclusiva.

Verbera que
, durante a ligação, os supostos fraudadores já detinham dados pessoais e bancários sensíveis
, a exemplo do
nome completo, CPF, agência, conta e endereço
,
informações que,
conforme alega
,
estavam
sob a guarda da instituição financeira, o que indica falha na proteção de dados e vulnerabilidade dos sistemas do
B
anco
.

Argumenta que o Colegiado

não enfrentou
adequadamente a prova
produzida, ressalvando que é
pessoa idosa e
hipervulnerável
,
e que
comunicou os fatos de forma célere às autoridades e ao próprio
B
anco,
pois registrou
boletim de ocorrência no mesmo dia e apresent
ou
contestação administrativa em prazo inferior a 48h
(quarenta e oito h
oras
).

Sustenta que, apesar disso,
a Câmara considerou
, de modo contraditório,
que não houve comunicação im
ediata
, sem explicar por que tais providências seriam insuficientes ou intempestivas, nem demonstrar tecnicamente que eventual recuperação dos valores teria sido inviabilizada por
sua culpa.

A Embargante também aponta omissão quanto à análise do padrão de consumo, ressaltando que as operações realizadas
, tais como
contratação de empréstimo vultoso e múltiplas transferências em curto espaço de tempo,
que totalizaram
mais de
R$ 300.000,00 (
trezentos mil reais
),
destoam completamente de seu histórico financeiro, o que deveria ter acionado mecanismos antifraude e de monitoramento da instituição financeira.

Para a Recorrente, a falta
de exame desse descompasso impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude
.

Por fim,
alega que o Órgão julgador
não observou corretamente os efeitos da inversão do ônus da prova aplicada na origem, pois deixou de exigir do
B
anco a produção de prova técnica apta a demonstrar a inexistência de defeito no serviço, de vazamento de dados ou de falha nos sistemas de segurança
. Segundo afirma, a Câmara

limitou-se
a acolher a tese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que
, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
o Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
tem
fundamentação vinculada, destina-se exclusivamente a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material
;
não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação das provas já analisadas pelo
Ó
rgão julgador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

(...) 4.
Os embargos de declaração se revestem de índole particular e fundamentação vinculada, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, desde que os fundamentos adotados bastem para justificar a conclusão.
5.
Não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com fundamentação deficiente.
(...).

(REsp n. 1.995.856/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025).

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

No Acórdão
embargado
, a Câmara
examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à
solução da controvérsia,
e concluiu
, com base no conjunto probatório, que a fraude decorreu de engenharia social, com entrega voluntária do cartão bancário e do aparelho celular pela própria correntista, circunstância que afast
a
o controle da instituição financeira sobre os mecanismos de segurança e caracteriz
a
fortuito externo, nos termos do art
igo
14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, n
ão há omissão quanto à alegada aparência de legitimidade da ligação telefônica, tampouco quanto à posse prévia de dados pessoais pelos fraudadores
, pois a alegação genérica, sem qualquer indício de que isso ocorreu, não serve para afastar o fato incontroverso, consistente na entrega do cartão, senha e seus dados pessoais pela própria Embargante.

De igual modo, não há falar

em
contradição quanto à comunicação dos fatos.

O Colegiado
reconheceu as providências adotadas pela Embargante, mas consignou, de forma fundamentada, que a comunicação formal ao
B
anco ocorreu quando as transações já haviam sido integralmente efetivadas,
o que inviabilizou
a adoção de mecanismos de bloqueio ou recuperação de valores. Trata-se, portanto, de valoração jurídica dos fatos, e não de contradição interna do julgado.

No que tange à alegada om
issão quanto à análise do padrão de consumo
, também não prospera.

Conforme consignado
no
decisum
, as operações questionadas foram realizadas mediante uso regular de cartão com chip, senha pessoal e dispositivo previamente habilitado
; ou seja,

a Câmara concluiu
, à luz das provas dos autos,
que não há prova de
falha nos mecanismos antifraude
, tampouco existe
qualquer documento que comprove
que as operações fossem incompatíveis com o padrão da correntista a ponto de acionar, obrigatoriamente, mecanismos antifraude.

Ressalte-se, ademais, que
o julgado está
em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

(...)
A instituição financeira deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que
fogem do padrão de consumo do correntista
.

(
AREsp
n. 2.999.497/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Neste caso
,
tal qual já
registrado,
não há qualquer indício de prova de
que as transações realizadas fugi
ram
do padrão de consumo da Embargante, nem que
houve d
efeito nos sistemas de segurança sob responsabilidade do Banco do Brasil S.A.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova,
foi mantida no julgado; todavia
, mesmo sob essa ótica, os elementos constantes dos autos foram suficientes para afastar a tese de falha na prestação do serviço,
de modo que não há
falar em omissão ou
deficiência
de fundamentação.

Dessa forma, evidencia-se que
a Recorrente busca
, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a estreita finalidade do recurso manejado.

Com essas considerações, por não constatar omissão e/ou contradição no julgado,
rejeito o Recurso
Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026